Tribunal: TJSP
Processo: 2287720-84.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Revisão do julgado que somente se admite em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações sequer apontadas pelo embargante. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Revisão do julgado que somente se admite em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações sequer apontadas pelo embargante. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.